Tribunal: TJSP
Processo: 2131159-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PETIÇÃO CONHECIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA. Embargos acolhidos, para esclarecer que o termo inicial para o "restabelecimento do pagamento dos vencimentos do impetrante, à exceção das vantagens e parcelas estritamente vinculadas ao exercício da específica atividade, que desaparecem com a cessação da atividade", constante do dispositivo

Ementa:
PETIÇÃO CONHECIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA. Embargos acolhidos, para esclarecer que o termo inicial para o "restabelecimento do pagamento dos vencimentos do impetrante, à exceção das vantagens e parcelas estritamente vinculadas ao exercício da específica atividade, que desaparecem com a cessação da atividade", constante do dispositivo do V. Acórdão, assim como o 13o salário, consiste na data do ajuizamento do Mandado de Segurança, qual seja, 13.06.2019.